Tribunal: TJSP
Processo: 1500587-79.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes. Sentença Condenatória com relação a LUCAS e absolutória com relação a LUAN. Ministério Público requer a condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, na modalidade consumada, fixando-se o regime fechado a LUAN e substituindo a pena privativa de liberdade de LUCAS por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes. Sentença Condenatória com relação a LUCAS e absolutória com relação a LUAN. Ministério Público requer a condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, na modalidade consumada, fixando-se o regime fechado a LUAN e substituindo a pena privativa de liberdade de LUCAS por duas restritivas de direitos. A Defesa de LUCAS protesta pela desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 150 do Código Penal. Se diverso o entendimento, pretende o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Parcial acolhimento ao recurso ministerial. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas contundentes imputam aos acusados a responsabilidade criminal. Imperioso o afastamento da tentativa. Momento consumativo do crime ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio. Condenação por furto qualificado consumado era imperativa. Dosimetria. Penas-bases fixadas no piso. Reincidência de LUAN comprovada. Afastada a redução na terceira etapa. Regimes aberto para LUCAS e semiaberto para LUAN, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos com relação a LUCAS. Sentença parcialmente reformada. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500587-79.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelado
LUCAS DE SOUZA ALEXANDRINO, é apelado LUAN APARECIDO LEITE SOUZA
TELES e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram parcial provimento ao apelo ministerial, para afastar o
reconhecimento da tentativa e condenar LUCAS DE SOUSA ALEXANDRINO às
penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
considerando a quantidade de pena aplicada, consistentes: i) prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena aplicada, à entidade de cunho assistencial a
ser indicada pelo Juízo das Execuções; ii) prestação pecuniária, no importe de um
salário mínimo, também à entidade de cunho assistencial a ser indicada pelo Juízo
das Execuções, e LUAN APARECIDO LEITE SOUZA TELES às penas de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa,
no piso, por incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, mantida, no
mais, a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
2
APELAÇÃO 1500587-79.2019.8.26.0616
Apelante/Apelado: LUCAS DE SOUSA ALEXANDRINO
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: LUAN APARECIDO LEITE SOUZA TELES
Comarca: Itaquaquecetuba
Magistrado(a): Dr(a). Érica Pereira de Sousa
Voto no: 10.785
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Concurso de
agentes. Sentença Condenatória com relação a LUCAS e
absolutória com relação a LUAN. Ministério Público requer a
condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto
no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, na modalidade
consumada, fixando-se o regime fechado a LUAN e substituindo a
pena privativa de liberdade de LUCAS por duas restritivas de
direitos. A Defesa de LUCAS protesta pela desclassificação de sua
conduta para aquela prevista no artigo 150 do Código Penal. Se
diverso o entendimento, pretende o afastamento da qualificadora
do concurso de pessoas. Parcial acolhimento ao recurso
ministerial. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
Prisão em flagrante. Provas contundentes imputam aos acusados a
responsabilidade criminal. Imperioso o afastamento da tentativa.
Momento consumativo do crime ocorre com a inversão da posse
da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo. Adotada a
teoria da amotio ou apprehensio. Condenação por furto qualificado
consumado era imperativa. Dosimetria. Penas-bases fixadas no
piso. Reincidência de LUAN comprovada. Afastada a redução na
terceira etapa. Regimes aberto para LUCAS e semiaberto para
LUAN, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos com relação a LUCAS. Sentença
parcialmente reformada. Recurso defensivo improvido e recurso
ministerial parcialmente provido.

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e pela Douta defesa de LUCAS DE SOUSA
ALEXANDRINO em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em 06
de novembro de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba condenou LUCAS como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
3
piso, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade, sendo-lhe concedido, ainda,
o direito de recorrer em liberdade.
Na mesma r. sentença, LUAN APARECIDO LEITE SOUZA
TELES foi absolvido da mesma prática criminosa, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, em suas razões recursais, requer a
condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto no artigo 155,
§4o, inciso IV, do Código Penal, na modalidade consumada, fixando-se o regime
fechado a LUAN e substituindo a pena privativa de liberdade de LUCAS por duas
restritivas de direitos (fls. 289/297).
A Defesa de LUCAS, por sua vez, protesta pela
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 150 do Código
Penal. Se diverso o entendimento, pretende o afastamento da qualificadora do
concurso de pessoas (fls. 300/304).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 306/313, 316/318 e 320/325).
Regularmente processados, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento
do recurso defensivo (fls. 337/343) vindo os autos conclusos em 27 de maio de
2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença comporta reparos, merecendo acolhimento
parcial as razões do Ministério Público.
Consoante narra a inicial, no dia 09 de março de 2019, por
volta de 08h00min, na Rua Coringa, no 55, Bairro Vila Virgínia, na cidade e
comarca de Itaquaquecetuba, LUCAS DE SOUSA ALEXANDRINO e LUAN
APARECIDO LEITE SOUZA TELES, agindo em unidade de desígnios e com
identidade de propósitos com um indivíduo não identificado, subtraíram, para
eles, mediante rompimento de obstáculo, quatro relógios de pulso, um par de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
4
tênis, uma chave de fenda, diversas bijuterias e dois anéis banhados a ouro,
objetos avaliados em R$ 3.330,00 (três mil e trezentos e trina reais), pertencentes
à vítima Maria do Céu de Lucena Medeiros.
Segundo o apurado, os acusados, no dia dos fatos, se
reuniram para praticar furto. Nesse diapasão, se dirigiram à residência da vítima,
utilizando-se para tanto de um veículo corsa, cor prata.
Lá chegando, os réus arrombaram o portão, ingressando na
residência. Logo em seguida, reuniram os bens acima mencionados e
empreenderam fuga, efetivando a subtração. Ocorre que a Polícia Militar foi
alertada sobre um veículo suspeito (in casu, o carro utilizado pelos furtadores)
que estaria passando por várias vezes pela Rua Ademaria, naquela comarca. Os
policiais, então, se deslocaram até as adjacências do local, especificamente na
Rua Passos, altura do no 107, onde visualizaram LUCAS saindo daquela
residência, ocasião em que foi detido.
O morador do imóvel, Sr. Rafael Dimas Cruz, disse aos
policiais que LUCAS, ao passar pelo telhado da casa, arremessou três relógios
(pertencentes à vítima) em seu quintal, apresentando-os aos agentes estatais.
Indagado a respeito, incialmente, LUCAS negou a prática delitiva. Contudo, na
sequência, admitiu o furto, apontando a residência de onde subtraiu os pertences
da vítima.
Outra guarnição policial, por sua vez, na Rua Coroados,
deteve LUAN, que estava na posse dos demais bens subtraídos da vítima.
O terceiro furtador não foi detido, tampouco identificado,
logrando êxito em escapulir da ação policial, provavelmente utilizando-se do
veículo alhures.
A vítima reconheceu como seus os objetos subtraídos pelos
furtadores (fls. 16/17).
Encerrada
a
instrução
processual,
LUCAS
restou
condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
5
Já LUAN foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Inconformadas, apelaram as partes.
Com razão, em parte, somente o Parquet.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência no 1781/2019 (fls. 09/13),
Auto Exibição e Apreensão (fls. 18), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20),
bem como pelas demais provas produzidas.
A autoria, igualmente, é induvidosa.
A vítima Maria do Céu de Lucena Medeiros informou que
estava fora de casa com o marido e um filho quando recebeu telefonema de uma
vizinha informando que havia várias viaturas policiais em frente sua residência.
Retornou rapidamente e, quando chegou, havia dois indivíduos no interior de uma
das várias viaturas policiais que ali estavam. Viu o portão arrombado e os
policiais militares lhe relataram que aqueles rapazes haviam subtraído seus
pertences. Foi restituída dos pertences ali mesmo no local. Acredita que mexeram
somente em seu guarda roupas. Os fios da televisão já haviam sido arrancados.
O vizinho viu um veículo de cor prata e um indivíduo em seu interior, o que
levantou suspeita e fez com que chamasse a polícia (mídia).
A testemunha Isaías Cardoso da Silva, policial militar, em
juízo relatou que estava em patrulhamento pela via Virgínia, quando receberam
notícia de um veículo suspeito nas imediações. Chegaram ao local e viu LUCAS
saindo correndo de um imóvel. Tratava-se de uma residência de cujo interior o
proprietário saiu de seu interior e não sabia muito bem o que ocorria. Contudo,
disse que o telhado de sua residência estava quebrado e que LUCAS havia
arremessado alguns objetos no interior de sua casa. Em conversa com LUCAS
acabaram chegando até o imóvel furtado. O portão estava sem a trava e
entreaberto. O réu LUAN foi preso por outra equipe (mídia).
Já a outra testemunha, George Pinto da Silva, também
policial militar, relatou que efetuou a prisão do réu LUAN. Visualizou o réu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
6
outro indivíduo, os quais correram quando avistaram a viatura policial. Foi
perseguido e capturado. Em sua posse, nada foi encontrado, mas um vizinho
disse que haviam sido arremessados três relógios. Os proprietários
reconheceram os objetos como sendo seus. O outro indivíduo foi detido por outra
viatura. LUAN os levou até a residência que furtou, sendo que, lá chegando,
adentraram e viram sinais de arrombamento. A filha da proprietária da casa
estava dormindo em um dos quatros, não tendo percebido a ação criminosa. A
proprietária reconheceu os objetos que estavam na posse do outro suspeito, bem
como os relógios (mídia).
As testemunhas de defesa Beatriz Souza Silva, Keli Cristina
Silva Ferreira e João Germano da Silva Filho não presenciaram os fatos, apenas
tecendo comentários positivos sobre a conduta social do acusado LUAN (mídia).
LUAN, ao ser ouvido em Juízo, negou a prática do crime.
Disse que, na noite anterior, foi a uma tabacaria. Quando estava indo embora,
pela manhã, foi abordado por policiais, que lhes prenderam com LUCAS. Os
Policiais lhes acusaram de estarem efetuando um roubo. Disse que não conhece
LUCAS. Relatou que os policiais não apreenderam nada com ele (mídia).
Já LUCAS admitiu a prática delitiva. Disse que não estava
com LUAN, que sequer o conhece. Verbalizou que estava vindo da casa de sua
sogra, ocasião em que viu o portão da residência da vítima meio aberto, tendo,
então, entrado na casa. Dirigiu-se à porta da sala, que estava aberta, tendo
visualizado três relógios em cima da mesa, apossando-se deles. Disse que,
assim que iria sair da casa, reparou que um vizinho o viu, tendo, portanto,
deixado os relógios na residência. Em seguida, abriu o portão, fechou-o e foi
saindo da casa, tendo sido detido nesse momento. Disse que sequer saiu da
residência com os relógios (mídia).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço da douta Defesa de
LUCAS, suas alegações não são aptas a obter sucesso.
Imperioso destacar, inclusive, que diante de sua confissão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
7
Defesa sequer se insurgiu da condenação contra ele, limitando-se a requerer a
desclassificação da conduta praticada por ele para o crime de invasão de
domicílio.
Não obstante, a prova dos autos é robusta e suficiente para
imputar a ambos os acusados LUCAS e LUAN, a responsabilidade criminal pelos
fatos narrados na inicial.
Com efeito, com relação a LUCAS, em que pese ter negado
que praticou o crime na companhia de LUAN, confessou que entrou na
residência, que estava aberta, se apossou de três relógios e, quando estava
saindo, viu que um vizinho o visualizou, razão pela qual deixou os relógios e
tentou fugir do local, mas foi detido pelos policiais.
Ora, o dolo específico de LUCAS era furtar objetos da
residência da vítima, e não simplesmente invadir a residência dela, razão pela
qual deve ser responsabilizado pela prática do crime de furto qualificado.
Já com relação a LUAN, data vênia o entendimento da i.
Magistrada de piso, entendo ter ficado comprovado sua prática criminosa.
Por primeiro anoto que o policial militar George, ao ser
ouvido judicialmente, confundiu os nomes dos acusados, uma vez que foi
responsável pela prisão de LUCAS e não LUAN, tanto que na fase investigativa
narrou dessa forma.
A dinâmica narrada tanto por ele, quanto pelo outro policial
Isaías, dão conta da dinâmica da prisão de LUCAS, já que LUAN foi detido por
outra guarnição policial.
LUAN, de seu turno, foi detido, logo após a prática do crime,
na posse de objetos furtados de dentro da residência da vítima, bens esses
reconhecidos pela ofendida como sendo seus.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder dos acusados, em consonância com o conjunto
probatório colhido nos autos, é prova suficiente de autoria.
Tal circunstância faz presumir serem eles os autores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
8
subtração, com inversão do ônus da prova.
In casu, parte dos bens subtraídos foram apreendidos em
poder de LUCAS e a outra parte em poder de LUAN.
De outro lado, não merece prosperar a tese esculpatória
encampada pela defesa de LUAN.
Com efeito, o acusado tentou se eximir da responsabilidade
criminal, asseverando, em juízo, que estava em uma tabacaria até o período da
manhã e que quando estava indo embora foi detido sem ter nada em seu poder.
Como se percebe, a versão apresentada pelo réu não
convence, restando isolada e sem confirmação por quaisquer outros elementos
probatórios.
Ora, se realmente LUAN passou a noite em uma tabacaria,
poderia ter arrolado como testemunha qualquer pessoa que estivesse no mesmo
local, como algum funcionário ou outro frequentador do local, que pudesse
comprovar o alegado.
Contudo, não o fez.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
De outro lado, os policiais militares descreveram de forma
clara e coerente a conduta delitiva dos réus, bem como todas as circunstâncias
que nortearam a prisão em flagrante.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
9
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente os acusados, valendo frisar que sequer
se conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Diante do cenário fático-probatório exposto, a condenação
dos acusados encontra-se devidamente fundamentada.
De outro lado, imperioso afastar o reconhecimento da
tentativa, uma vez que o crime foi consumado.
Isto porque, os acusados foram abordados somente após a
efetivação da subtração, encontrando-se em poder dos bens subtraídos quando
eles estavam já fora da residência da vítima.
Enquanto LUCAS estava na posse dos relógios quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
10
decidiu jogá-los na residência de um terceiro antes de ser preso, LUAN foi detido
com parte dos bens subtraídos em sua posse, ambos fora da residência da
ofendida.
Considerando que o verbo nuclear do delito em tela é
"subtrair", conclui-se que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou
amotio, que estabelece que o delito de furto, assim como o de roubo, consuma-se
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que em curto
período de tempo, independentemente de a res furtiva permanecer em sua posse
tranquila.
É prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de
vigilância da vítima.
Esse, aliás, é o atual e pacífico entendimento dos C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
6a Turma, julgado em 18/11/2014) e Supremo Tribunal Federal (HC 95.794/ES,
Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma, julgado em 03/08/2010).
O assunto, inclusive, foi recentemente sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Cito a íntegra da Súmula no 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
In casu, ocorreu a total inversão da posse, tanto que os
bens foram recuperados quando estavam fora da casa da vítima.
De rigor, portanto, afastar o reconhecimento da tentativa.
Quanto ao concurso de agentes, tem-se que os acusados
agiram conluiados entre eles e com indivíduo desconhecido, estando previamente
ajustados e possuindo unidade de desígnios.
O liame subjetivo dos réus e de seu comparsa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
11
identificado é evidente, pois se uniram na busca de um resultado único. Agiram
com inequívoca conjugação de esforços, para subtraírem os bens mencionados
na exordial, aderindo um à conduta do outro.
Desta feita, inviável acolher o pedido da defesa de LUCAS,
de afastamento da qualificadora do concurso de agentes.
A condenação pela prática do furto consumado, realizado
em concurso de agentes, era inevitável.
A dosimetria, desta forma, comporta reparos.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal a
pena-base deve ser fixada no mínimo, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, para ambos os acusados.
Na segunda etapa, com relação à pena de LUAN, deve ser
reconhecida a agravante da reincidência (fls. 199/202), sua pena deve elevada
em 1/6 (um sexto), alcançando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
A pena de LUCAS se manteve inalterada em 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, em respeito à Súmula no. 231 do
C.STJ.
Na terceira etapa, afastada a tentativa, ausentes causas de
aumento ou diminuição, as penas se tornaram definitivas.
Foi fixado o regime aberto para LUCAS.
Já para LUAN, entendo que deva ser estabelecido o regime
semiaberto, e não o fechado como requer o Ministério Público, nos termos do
artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, considerando o quantum da pena fixada e a
reincidência ostentada pelo réu.
A pena privativa de liberdade de LUCAS foi substituída por
uma restritiva de direito consistente prestação de serviços à comunidade.
Neste ponto, nos moldes do pedido ministerial, a pena
privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-79.2019.8.26.0616 -Voto no 10.785
12
considerando a quantidade de pena aplicada, consistentes: i) prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena aplicada, à entidade de
cunho assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções; ii) prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo, também à entidade de cunho
assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
Já com relação a LUAN, não se mostra recomendável a
substituição da pena carcerária pela restritiva de direitos, levando-se em conta a
reincidência ostentada por ele, também segundo o entendimento desta C. 9a
Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo e dou parcial provimento ao apelo ministerial, para afastar
o reconhecimento da tentativa e condenar LUCAS DE SOUSA ALEXANDRINO
às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
considerando a quantidade de pena aplicada, consistentes: i) prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena aplicada, à entidade de
cunho assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções; ii) prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo, também à entidade de cunho
assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções, e LUAN APARECIDO
LEITE SOUZA TELES às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no piso, por incursos no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR